Tribunal: TJSP
Processo: 1007929-44.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ICMS. Operação interestadual. Anulação de Auto de Infração e Imposição de Multa. Imputação de infração relativa ao não pagamento do tributo devido em operação interestadual. Dever de pagamento do imposto do substituto tributário. Responsabilidade supletiva da empresa substituída. Artigo 66-C da Lei Estadual no 6.373/1989 e artigo 267, II, "b", do RICMS/00. Inexistência de responsabilidade

Ementa:
ICMS. Operação interestadual. Anulação de Auto de Infração e Imposição de Multa. Imputação de infração relativa ao não pagamento do tributo devido em operação interestadual. Dever de pagamento do imposto do substituto tributário. Responsabilidade supletiva da empresa substituída. Artigo 66-C da Lei Estadual no 6.373/1989 e artigo 267, II, "b", do RICMS/00. Inexistência de responsabilidade solidária na hipótese. Necessidade de demonstração de diligências de cobrança da empresa substituta. Julgamento de procedência da ação mantido. Recurso improvido.